Tribunal: TJES
Processo: 5011904-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido em sede de análise de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), que reafirmou o afastamento da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais da mesma empresa, com fundamento na ausência de alteração da titularidade dos bens. O embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal para viabilizar o recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão por ter afastado a incidência de ICMS em ação ajuizada após o marco temporal da modulação dos efeitos fixada na ADC 49 do STF; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de remessa dos autos à Vice-Presidência para fins de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, não se confundindo com eventual divergência em relação à interpretação de precedentes ou inconformismo da parte com a decisão.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da modulação dos efeitos da ADC 49, reconhecendo que ela não autoriza a cobrança de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular antes de 2024, por ausência de circulação jurídica. Trata-se, portanto, de decisão coerente e isenta de contradição interna.

A alegação de omissão não prospera, pois o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência, após juízo de retratação negativo, é ato ordinatório da secretaria judicial, dispensando comando expresso no acórdão. A ausência de menção expressa não configura omissão relevante para a entrega da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância da parte com a interpretação conferida à modulação dos efeitos da ADC 49 do STF.

A ausência de comando expresso para remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal, após negativa de retratação, não configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de ato ordinatório.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011904-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido em sede de análise de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), que reafirmou o afastamento da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais da mesma empresa, com fundamento na ausência de alteração da titularidade dos bens. O embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal para viabilizar o recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão por ter afastado a incidência de ICMS em ação ajuizada após o marco temporal da modulação dos efeitos fixada na ADC 49 do STF; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de remessa dos autos à Vice-Presidência para fins de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, não se confundindo com eventual divergência em relação à interpretação de precedentes ou inconformismo da parte com a decisão.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da modulação dos efeitos da ADC 49, reconhecendo que ela não autoriza a cobrança de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular antes de 2024, por ausência de circulação jurídica. Trata-se, portanto, de decisão coerente e isenta de contradição interna.

A alegação de omissão não prospera, pois o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência, após juízo de retratação negativo, é ato ordinatório da secretaria judicial, dispensando comando expresso no acórdão. A ausência de menção expressa não configura omissão relevante para a entrega da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância da parte com a interpretação conferida à modulação dos efeitos da ADC 49 do STF.

A ausência de comando expresso para remessa dos autos à Vice-Presidência do Tribunal, após negativa de retratação, não configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de ato ordinatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5011904-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ATALAT IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE BRAZ BATISTA - MG191990-A, FREDERICO SOARES DAMASCENO - MG129268-A, MARIANA FIGUEIREDO BATISTA - MG202128-A, MATHEUS DA SILVA GUEDES - MG184792-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra o V. a
córdão
ID
13467996
,
pr
oferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que, em sede de análise de juízo de retratação/conformidade (art. 1.030, II, do CPC), manteve o desprovimento da apelação cível anteriormente interposta,
reafirmando o afastamento da cobrança de ICMS entre filiais da mesma empresa, ante a inexistência de alteração da titularidade do produto.

Em suas razões (ID
14168952
), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter o afastamento da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, apesar de reconhecer que a ação foi ajuizada após o marco temporal definido para a modulação dos efeitos da ADC n.º 49 do STF, o que, segundo sustenta, esvazia a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e compromete a segurança jurídica; (II) houve omissão quanto à necessária menção de remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, o que, segundo sustenta, impede o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea "c", do CPC.

Requer, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a suposta contradição
e omissão
, com o consequente provimento da apelação e denegação da ordem concedida na origem; ou, subsidiariamente, sanar a omissão apontada para determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, a fim de possibilitar a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões em ID 17908424, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I.
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O embargante aduz contradição no julgado ao não aplicar a eficácia temporal
da ADC 49, permitindo o afastamento do ICMS em ação ajuizada após o marco de 29/04/2021.

Sem razão, contudo. Isso porque a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Observe-se:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso em
discussão
, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento
acerca da possibilidade de cobrança de ICMS em transferências entre filiais do mesmo titular antes do exercício de 2024, diante do julgamento da ADC 49 e de sua modulação.

O
acórdão enfrentou precisamente o ponto: reconheceu a existência de modulação na ADC 49, mas assentou que essa modulação não tem aptidão para autorizar a cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular antes de 2024; ao contrário, preserva-se o entendimento de não incidência por ausência de circulação jurídica/transferência de titularidade (Tema 1.099/Súmula 166).

Restou consignado expressamente que
"a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS nas operações de transferência (...) mas tão somente (i) impede a propositura de ações de repetição de indébito (...) bem como (ii) obsta a anulação dos créditos tributários relativos às operações anteriores"
.

O que se verifica é o inconformismo do
embargante
com a extensão da modulação da ADC 49, matéria que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.

Portanto, não há nenhuma contradição interna no julgado, mas sim uma conclusão de mérito desfavorável à tese d
o
Embargante.

II.
DA ALEGADA OMISSÃO

Quanto à omissão, alega que o acórdão deixou de determinar expressamente a remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal para o regular processamento do Recurso Extraordinário já interposto, conforme determina o art. 1.030, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil, prejudicando a marcha processual.

A
omissão sanável via embargos é aquela relativa a ponto sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar para a resolução da lide ou fundamentação do
decisum
.

Uma vez realizado o julgamento do juízo de retratação negativo, o impulsionamento dos autos ao órgão competente para análise dos recursos excepcionais é ato ordinatório da serventia judicial, prescindindo de comando judicial expresso na parte dispositiva do voto.

Assim, não se verifica omissão integrável por embargos, pois a destinação subsequente dos autos é
consequência lógica
do encerramento do juízo de conformidade, a ser operacionalizada pela unidade competente, sem necessidade de menção no acórdão.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.